Tribunal: TJES
Processo: 5037492-30.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037492-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANDO DAS NEVES BRAGA
RECORRIDO: JULIANA AZEVEDO SANTANA RODRIGUES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILIQUIDEZ POR RESCISÃO ANTECIPADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
. 1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios, em razão da iliquidez do título decorrente da renúncia ao mandato antes do término da prestação do serviço. 2. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para prosseguir com a cobrança da integralidade dos valores pactuados, alegando que o inadimplemento da cliente motivou a rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de honorários advocatícios mantém a liquidez necessária para execução imediata do valor integral quando o mandato é extinto por renúncia do profissional antes do desfecho do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a interrupção da prestação de serviços advocatícios por renúncia ou revogação retira a liquidez do contrato para fins executivos, sendo vedada a cobrança da integralidade da verba. 5. A remuneração do profissional deve ser proporcional ao trabalho efetivamente realizado até a data da renúncia, o que demanda dilação probatória e apuração em ação de arbitramento autônoma, tornando a via executiva inadequada. 6. Documentos apresentados apenas em sede recursal (conversas de WhatsApp) não podem ser admitidos por preclusão, uma vez que eram preexistentes à sentença e não houve prova de força maior para a juntada tardia (CPC, art. 435).

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O contrato de honorários advocatícios perde a liquidez para fins de execução se o mandato for extinto antes do término do serviço. 2. A apuração da verba proporcional ao trabalho realizado deve ocorrer em ação de arbitramento autônoma."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 435, 784, III, e 803, I; Lei n. 8.906/1994, art. 24.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula Vinculante n. 47; STJ, REsp n. 1.882.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.10.2020.

RELATÓRIO.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
IVANDO DAS NEVES BRAGA
em face de
JULIANA AZEVEDO SANTANA RODRIGUES
. O exequente alega ser credor da integralidade dos honorários advocatícios pactuados em contrato de prestação de serviços. Sustenta que, embora tenha ocorrido a renúncia ao mandato antes do desfecho processual, o inadimplemento da recorrida em relação a parcelas contratuais vencidas motivou a rescisão, tornando o valor total imediatamente exigível conforme previsão contratual.

2. A sentença de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 803, I, do CPC. O juízo de origem reconheceu a
iliquidez do título executivo
, fundamentando que, havendo renúncia ou revogação do mandato antes do término do serviço, é inadmissível a cobrança da integralidade da verba honorária por meio de execução. Destacou-se que a remuneração deve ser proporcional ao serviço efetivamente prestado, devendo o valor ser apurado em ação de arbitramento autônoma. Adicionalmente, determinou-se o desbloqueio de valores retidos via SISBAJUD.

3. O presente recurso visa à reforma da r. sentença que extinguiu a execução por suposta iliquidez do título, fundamentando-se no equívoco de que a renúncia ao mandato exigiria arbitramento judicial prévio, quando, em verdade, a pretensão executiva limita-se estritamente à cobrança de parcelas contratuais fixas que já haviam vencido e eram plenamente exigíveis antes mesmo da extinção da relação entre as partes, configurando-se o contrato como título executivo certo, líquido e exigível nos termos do art. 784, III, do CPC e art. 24 da Lei nº 8.906/94, razão pela qual a manutenção da extinção representa negativa de vigência ao pactuado e enriquecimento sem causa da recorrida, que usufruiu dos serviços e confessou a mora em comunicação direta.

VOTO.

4.

Inicialmente, deixo de receber e analisar o documento intitulado "whatsapp juliana" (Id. 18825152). Verifico que a prova foi produzida e estava disponível em setembro de 2024 , portanto, em data anterior à prolação da sentença (novembro de 2025). Não restou demonstrado qualquer motivo de força maior que justificasse a juntada tardia, não se tratando de documento novo nos termos do art. 435 do CPC, operando-se a preclusão.

5. No mérito, a sentença deve ser mantida. O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
consolidou o entendimento de que o contrato de honorários perde sua liquidez para fins executivos quando a prestação de serviços é interrompida por renúncia ou revogação do mandato. A cobrança da integralidade do valor pactuado sem a conclusão do serviço viola a natureza sinalagmática do contrato.

6. Embora a autonomia da vontade deva ser preservada, o contrato de honorários advocatícios possui regramento próprio e princípios ético-disciplinares que vedam a percepção de valores por serviços não prestados. A intervenção judicial, neste caso, não visa reescrever o pacto, mas reconhecer que a rescisão antecipada altera a natureza do título, que deixa de ser líquido para se tornar dependente de arbitramento proporcional. Sem a prova técnica da extensão do trabalho realizado — o que demanda dilação probatória — a via executiva torna-se inadequada.

7. Reconhece-se a natureza alimentar dos honorários (Súmula Vinculante 47/STF). Contudo, tal natureza não afasta os requisitos processuais de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. A preservação da dignidade do advogado e o direito à contraprestação pelo trabalho efetivamente realizado devem ser buscados pela via do
arbitramento de honorários
, garantindo-se ao profissional o recebimento justo pelo serviço prestado até o momento da renúncia.

8. Pelas razões expostas, a manutenção da extinção da execução é medida que se impõe, cabendo ao exequente buscar a satisfação de seu crédito pela via cognitiva autônoma.

DISPOSITIVO.

9. Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)